Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-30.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DA RECLAMADA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002894-30.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA ROSSI - CPF: 929.902.661-00 (RECORRENTE), ANDERSON PAULO ROSSI - CPF: 707.735.721-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 04.449.330/0001-10 (RECORRIDO), SANMATTA RARYME SOUZA - CPF: 014.414.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021